Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO OU DESÍDIA DO JUÍZO. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus cujas ordens foram denegadas.
2. O processo está tendo andamento normal, a instrução já se encerrou e os autos aguardam prolação de sentença há pouco mais de um mês, não se tratando de prazo exacerbado, inexistindo motivo para amparar a relativização da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, bem como, embora os crimes não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, além de associação para o tráfico de drogas, o que afasta a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.